Tribunal: TJMT
Processo: 1027935-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027935-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), JACIARA APARECIDA - CPF: 201.885.521-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA (ART. 104-A, CDC). ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (Lei nº 14.181/2021), indeferiu a tutela de urgência. A decisão de origem fundamentou que a limitação de descontos só poderia ser analisada após a audiência de conciliação (Art. 104-A, CDC). A parte autora, alegando comprometimento de 58% de sua renda líquida e violação ao mínimo existencial, busca a limitação imediata dos descontos e a abstenção de negativação de seu nome.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no rito do superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência (Art. 300, CPC) para limitar os descontos antes da audiência de conciliação (Art. 104-A, CDC), visando à proteção do mínimo existencial; e (ii) saber se é possível determinar, liminarmente, a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a parte recorrente impugnou os fundamentos específicos da decisão agravada, notadamente a exigência de audiência prévia.

4. A relação entre instituições financeiras e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), aplicando-se o procedimento da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

5. A realização da audiência de conciliação (Art. 104-A, CDC), embora seja regra do procedimento, não constitui óbice à concessão da tutela de urgência (Art. 300, CPC). A espera pela audiência não pode frustrar a eficácia da lei, especialmente quando há risco iminente de comprometimento do mínimo existencial e da dignidade do consumidor.

6. Estão presentes os requisitos para a tutela de urgência: a probabilidade do direito (descontos de 58% da renda líquida configuram indício de superendividamento) e o perigo de dano (risco à subsistência básica). A medida é reversível, pois apenas limita temporariamente os descontos sem extinguir a dívida.

7. Os empréstimos consignados incluem-se no procedimento de repactuação, pois o Art. 104-A, § 1º, do CDC, não os exclui expressamente, e o Art. 54-A, § 1º, do CDC, abrange todos os compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

8. A limitação dos descontos deve ser fixada em 35% da remuneração líquida da parte autora, aplicando-se a legislação estadual pertinente (Decreto Estadual nº 691/2016), em vez dos 30% solicitados.

9. O pedido de abstenção ou baixa de negativação em cadastros de restrição ao crédito não deve ser acolhido liminarmente. Aplicando-se, por analogia, o entendimento do STJ em casos de recuperação judicial (REsp 1260301/DF), a retirada das inscrições deve aguardar a eventual aprovação do plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A realização da audiência de conciliação prevista no Art. 104-A do CDC (Lei do Superendividamento) não é requisito indispensável para a análise da tutela de urgência (Art. 300, CPC) que visa limitar descontos, quando houver risco iminente ao mínimo existencial do consumidor. 2. Em ações de superendividamento, a tutela de urgência para impedir a inscrição em cadastros de restrição ao crédito deve, em regra, ser indeferida, aguardando-se a aprovação do plano de repactuação, por analogia ao entendimento firmado no REsp 1260301/DF. 3. Os empréstimos consignados podem ser incluídos no plano de repactuação de dívidas, pois não estão entre as exceções previstas no Art. 104-A, § 1º, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, 104-A, 104-B; CPC, art. 300; Decreto Estadual (MT) nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1260301/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
JACIARA APARECIDA
contra a r. decisão interlocutória (ID. 202337800) proferida pelo Juízo da 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021), registrada sob o nº 1000981-95.2025.8.11.0020, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
e
OUTROS
.

Na petição inicial, a autora narrou ser servidora pública estadual aposentada, com renda bruta aproximada de R$ 9.924,87 e líquida de R$ 7.499,98. Aduziu que, devido ao acúmulo de empréstimos pessoais e consignados firmados com as instituições financeiras rés, sofre descontos mensais que totalizam R$ 4.318,09, o que compromete 58% de sua renda líquida. Alegou que, somados os descontos às suas despesas fixas mensais de R$ 4.210,00 (alimentação, água, luz e medicamentos), não lhe resta qualquer valor para sua manutenção, caracterizando a "bola de neve" do endividamento e o superendividamento, nos termos do Art. 54-A do CDC. Fundamentou o pedido na proteção ao mínimo existencial (Art. 1º, III, CF e Art. 6º, XII, CDC) e na jurisprudência que limita os descontos (consignados e em conta) a 30% dos rendimentos líquidos, o que em seu caso corresponderia a R$ 2.249,99. Requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação imediata de todos os descontos (em folha e conta corrente) ao patamar de 30% da sua renda líquida, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição de crédito (SERASA, SPC), e a cominação de multa diária. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, pela realização de audiência de conciliação (Art. 104-A, CDC), e pela determinação de exibição de todos os contratos. Atribuiu à causa o valor de R$ 26.999,88.

Na decisão de ID. 193830441, o Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. O magistrado pontuou a necessidade de adequação ao rito especial do superendividamento (Art. 104-B), exigindo a demonstração da tentativa de conciliação prévia, a descrição individualizada dos credores e obrigações a renegociar, a proposta preliminar de plano de pagamento, a descrição da quantia reservada ao mínimo existencial, e a adequação do valor da causa à soma das obrigações (Art. 292, CPC). Determinou, ainda, a comprovação da hipossuficiência para análise do pedido de justiça gratuita.

A autora apresentou emenda à inicial (ID. 202069320), na qual reiterou o pedido de realização de audiência de conciliação judicial, informando que as tentativas administrativas restaram infrutíferas. Apresentou tabela com os credores, o valor total da dívida (R$ 164.427,22) e a proposta de pagamento. Especificou que a quantia reservada ao mínimo existencial seria de 70% de sua renda líquida (R$ 7.499,98), limitando os descontos a 30% (R$ 2.249,99). Juntou quadro-resumo com a proposta de plano de pagamento, detalhando os descontos atuais (R$ 4.318,09 / 57,6%) e os propostos (R$ 2.249,99 / 30%). Retificou o valor da causa para R$ 26.999,88 e reiterou o pedido de tutela de urgência.

Sobreveio a decisão interlocutória agravada (ID. 202337800), que recebeu a emenda à inicial, deferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à autora e indeferiu o pedido de tutela de urgência. O magistrado fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos do Art. 300 do CPC, destacando que, conforme a jurisprudência (citando precedentes do E. TJ-MT), no rito da Lei do Superendividamento, é "imprescindível" ou "prudente" a realização da audiência de conciliação (Art. 104-A, CDC) antes de qualquer análise sobre a limitação dos descontos. Determinou, assim, a remessa dos autos ao CEJUSC para agendamento da audiência.

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 307870379). A agravante sustenta que o comprometimento de 58% de sua renda líquida (R$ 4.318,09) viola seu mínimo existencial. Defende a probabilidade do direito com base na jurisprudência do STJ (cita REsp 1284145/RS) que limita os descontos a 30%, e que o perigo de dano é notório, pois está privada de recursos para necessidades básicas e na iminência de negativação. Rebate o fundamento central da decisão agravada (necessidade de audiência prévia), argumentando ser "
perfeitamente possível o deferimento da tutela antecipada para limitar os descontos antes da audiência do artigo 104-A do CDC
", como forma de garantir sua subsistência durante o trâmite processual, que pode demorar meses. Cita precedente do TJSP (AI 2014844-81.2024.8.26.0000) que corrobora sua tese. Pede a concessão de tutela antecipada recursal (Art. 1.019, I, CPC) e, ao final, a reforma da decisão para limitar os descontos em folha e conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos e obstar a negativação de seu nome.

Na decisão de ID. 308308361, foi indeferido o pedido liminar recursal, sob fundamento de que, em cognição sumária (Art. 995, parágrafo único, CPC), os documentos não demonstram,
à priori
, que os descontos superam os limites legais (citando o Decreto Estadual nº 691/2016) ou desrespeitam o mínimo existencial (Decreto Federal n. 11.150/2022). Quanto ao pedido de abstenção de negativação, aplicou por analogia o entendimento do STJ para recuperação judicial (REsp 1260301/DF), segundo o qual a retirada dos cadastros negativos só deve ocorrer após a aprovação do plano de pagamento. Determinou a intimação dos agravados para contraminuta.

Instada, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA apresentou contrarrazões (ID. 314134081), pugnando pelo desprovimento do recurso. A agravada defende o acerto da decisão, argumentando que o Juízo
a quo
observou rigorosamente o rito especial da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que estabelece a audiência de conciliação global (Art. 104-A, CDC) como uma fase inaugural, indispensável e prioritária, destinada à negociação. Alega que a concessão de uma liminar impositiva, antes mesmo da tentativa de composição, "subverte a lógica do diploma legal" e contraria o espírito cooperativo da lei, citando jurisprudência deste Tribunal (TJ-MT) que considera "prudente aguardar a audiência de conciliação". Sustenta, ainda, a ausência de probabilidade do direito, pois a limitação jurisprudencial de 30% invocada pela agravante aplicar-se-ia apenas aos empréstimos consignados, não se estendendo aos débitos em conta corrente, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085. Ademais, aduz que a própria Lei nº 14.181/2021 não prevê um percentual fixo, mas sim a preservação do "mínimo existencial", o qual deve ser aferido no caso concreto durante a instrução e negociação, e não imposto liminarmente. Por fim, invoca o "perigo de dano inverso", afirmando que a limitação abrupta dos descontos contraria o ato jurídico perfeito e impõe prejuízo de difícil reparação à instituição financeira.

A agravada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO também apresentou contraminuta (ID. 314314892), requerendo o improvimento do agravo. A instituição corrobora os fundamentos da decisão liminar recursal (que indeferiu a antecipação de tutela), afirmando a ausência dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano). Sustenta que as alegações da agravante são unilaterais e carecem de robustez probatória, pois a autora não teria apresentado elementos suficientes para aferir sua real situação financeira, omitindo informações sobre seu estado civil e a composição de sua renda familiar (se divide ou não as despesas alegadas), o que seria essencial para a caracterização do superendividamento. Alega, ainda, que a agravante falhou em apresentar um plano de pagamento detalhado nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, § 4º, do CDC, impedindo a análise de sua capacidade de quitação no prazo legal de 5 anos. Cita precedente do TJDFT (Acórdão 1907334) que desaconselha a suspensão liminar de descontos, por entender que tal medida poderia "gerar um tumulto processual", dificultando a repactuação final ao apenas aumentar o passivo.

O ITAÚ UNIBANCO S.A., em suas contrarrazões (ID. 314754860), pugnou pelo não provimento do recurso. Preliminarmente, arguiu a inadmissibilidade do agravo por violação ao princípio da dialeticidade recursal (citando Art. 1.021, § 1º, CPC, e precedente do STJ). Fundamentou que a agravante não combateu especificamente os fundamentos da decisão agravada (a necessidade de observância do rito da Lei 14.181/21 e a audiência prévia), limitando-se a repetir os argumentos já expostos na petição inicial. No mérito, defendeu a manutenção da decisão por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (Art. 300, CPC). Afirmou que a autora não providenciou prova inequívoca dos danos e partiu da premissa equivocada de que a mera alegação de superendividamento seria suficiente para o deferimento da liminar, o que não encontra respaldo legal.

Por fim, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões (ID. 314765383) pelo desprovimento do agravo. A instituição defende a decisão, afirmando que o procedimento de repactuação (Arts. 104-A e 104-C, CDC) exige, primeiramente, a audiência de conciliação. Somente em caso de insucesso, instaurar-se-ia o "processo por superendividamento" (Art. 104-B) para repactuação forçada, momento em que a limitação judicial seria cabível, mas não antes. Cita precedentes do TJSP que vedam a concessão de tutela antes da audiência. Diferencia os empréstimos consignados (sujeitos a limitação legal) dos empréstimos comuns com débito em conta corrente (CDC), argumentando que estes últimos não possuem limitação legal, conforme entendimento do STJ (REsp 1.586.910 e Tema Repetitivo 1085), que considerou tal intervenção como "dirigismo contratual sem supedâneo legal" e prejudicial ao próprio devedor (por gerar amortização negativa). Invoca, ainda, a má-fé da agravante ao contrair as dívidas, o que a excluiria da proteção da lei (Art. 54-A, § 3º, CDC), e os princípios do
pacta sunt servanda
e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afirmando que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da pactuada (Arts. 313 e 314, CC).

As demais partes Agravadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas ajuizada sob o rito da Lei nº 14.181/2021.

Alega a parte Agravante que possui renda líquida de R$ 7.499,98 e sofre descontos mensais que totalizam R$ 4.318,09, equivalentes a 58% de sua remuneração, comprometendo seu mínimo existencial. Sustenta a probabilidade do direito com base na situação de superendividamento caracterizada e o perigo de dano pela privação de recursos para necessidades básicas. Requer a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos e a abstenção de negativação de seu nome.

Já as partes Agravadas defendem, entre outras coisas, a manutenção da decisão, argumentando que o rito especial da Lei nº 14.181/2021 estabelece a audiência de conciliação como fase inaugural indispensável, não sendo possível a concessão de tutela unilateral antes da tentativa de composição. Sustentam, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e invocam o "perigo de dano inverso" às instituições financeiras.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte agravada ITAÚ UNIBANCO S.A. que a consumidora agravante se limitou apenas em repetir exatamente os mesmos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Contudo, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte recorrente apresentou claramente seus argumentos contra a decisão atacada. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

MÉRITO

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia enquadra-se no âmbito de aplicação da Lei nº 14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento específico do superendividamento. Conforme dispõe o art. 54-A, §§ 1º e 2º, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, sendo que tais dívidas englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação pactuada.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
(Súmula 297 do STJ). Ademais, é importante destacar que as relações entre consumidores e instituições bancárias submetem-se às regras consumeristas, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a situação narrada nos autos dá indícios satisfatórios da possível configuração de superendividamento, considerando que os descontos em folha de pagamento do agravante atingem 58% de sua renda líquida, percentual que normalmente supera significativamente os limites considerados razoáveis para preservação do mínimo existencial. A documentação carreada aos autos demonstra que, após os descontos obrigatórios e o pagamento dos empréstimos consignados, sua renda fica comprometida para custear suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, saúde, lazer, serviços de água, energia, etc.

Já o perigo da demora também está presente, considerando que a manutenção dos descontos na proporção atual pode vir a inviabilizar a preservação do mínimo existencial do consumidor. A cada mês que transcorre sem a limitação adequada dos descontos, o agravante permanece submetido a condições financeiras que comprometem gravemente sua dignidade e a de sua família, situação que caracteriza dano de difícil ou impossível reparação posterior. Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de proteção imediata em casos análogos:

"Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do autor. Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos autorizadores. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8.26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)"

Dessa forma, tenho que a situação financeira descrita nos autos sugere quadro de aparente desequilíbrio econômico, no qual o devedor parece encontrar-se impossibilitado de honrar suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica. Os valores descontados mensalmente, neste juízo preliminar, aparentam prejudicar substancialmente a capacidade de pagamento do agravante em relação ao total de suas despesas e compromissos financeiros, configurando situação que pode demandar intervenção judicial imediata para preservação dos direitos fundamentais envolvidos.

Seguindo esse raciocínio:
“[...] O caso em questão se amolda às salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei nº
14.181
/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. [...]
” (TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

A reversibilidade da medida também se mostra presente, uma vez que se trata apenas de limitação temporária dos descontos a um percentual da renda líquida da devedora, preservando-se a possibilidade de cobrança integral dos valores mediante elaboração de plano de pagamento adequado às condições financeiras da consumidora ou, caso a demanda principal seja julgada improcedente, as instituições financeiras agravadas poderão retomar as cobranças nos moldes originalmente contratados, não havendo prejuízo irreparável para tais empresas. A tutela concedida harmoniza-se perfeitamente com os objetivos da Lei do Superendividamento, que visa justamente proporcionar mecanismos de renegociação que permitam ao consumidor superendividado retomar sua capacidade de adimplemento sem comprometer sua dignidade.

No que se refere ao argumento das agravadas acerca da necessidade de audiência conciliatória prévia, é certo que a Lei nº 14.181/2021 estabelece tal procedimento como regra geral. Entretanto, isso não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente em situações que comprometem direitos fundamentais como o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A própria finalidade da legislação sobre superendividamento, que visa à preservação da pessoa humana em situação de vulnerabilidade econômica, seria frustrada caso fosse vedada a proteção imediata do devedor em situações extremas.

Sobre este aspecto, a jurisprudência tem entendido que
"Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial."
(TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023). A interpretação sistemática da legislação consumerista e dos princípios constitucionais que regem a matéria impõe o reconhecimento de que a proteção ao consumidor superendividado não pode aguardar formalidades procedimentais quando há risco concreto de lesão a direitos fundamentais

Quanto à alegação de algumas agravadas sobre a inaplicabilidade da legislação de superendividamento aos empréstimos consignados, importante consignar que a própria Lei nº 14.181/2021 não estabelece tal exclusão de forma expressa. Além disso, conforme entendimento da jurisprudência, “[...]
o art
.
104-A
§ 1º do
CDC
não excluiu os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas. E, nessa linha, o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h mencionou os "empréstimos consignados" como exclusão do cálculo do mínimo existencial. Os empréstimos consignados não foram excluídos da possibilidade da repactuação
[...]” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2145091-53 .2024.8.26.0000 Bauru, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

O conceito de superendividamento constante do art. 54-A, § 1º, do CDC abrange quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, não fazendo distinção entre modalidades de empréstimo. Ademais, o art. 104-A, § 1º, do CDC exclui do processo de repactuação apenas as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, não mencionando os empréstimos consignados.

A interpretação restritiva que pretendesse excluir os empréstimos consignados da proteção legal contrariaria não apenas a letra da lei, mas também seu espírito protecionista, considerando que tais empréstimos, quando contraídos em excesso, podem comprometer tanto quanto qualquer outra modalidade de crédito a capacidade de subsistência do devedor. O fato de serem garantidos por desconto direto em folha não os torna imunes aos efeitos do superendividamento, especialmente quando múltiplos contratos dessa natureza são celebrados simultaneamente, como ocorre no caso concreto.

No que se refere a alguns argumentos específicos apresentados pelas agravadas, cumpre analisá-los individualmente. A agravada NU FINANCEIRA S.A. sustenta que as alegações da agravante são unilaterais e carecem de robustez probatória, pois a autora não teria apresentado elementos suficientes para aferir sua real situação financeira, omitindo informações sobre seu estado civil e a composição de sua renda familiar. Contudo, tal argumentação não merece prosperar. Primeiramente, porque a análise do presente Agravo de Instrumento se restringe ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não sendo necessário, nesta fase, o exaurimento probatório completo da questão. Ademais, nos termos da Súmula 297 do STJ, conjugada com o art. 6º, VIII, do CDC, opera-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Sob essa ótica, entendo que restaram satisfatoriamente demonstrados os indícios de superendividamento aptos a ensejar a tutela provisória pretendida pela parte agravante, sendo certo que tal decisão poderá ser revista pelo juízo de origem quando da prolação da sentença, após a devida análise integral da lide.

Similarmente, o ITAÚ UNIBANCO S.A. afirmou que a autora não providenciou prova inequívoca dos danos e partiu da premissa equivocada de que a mera alegação de superendividamento seria suficiente para o deferimento da liminar. Sobre tal tese, registro que, ao menos neste juízo de cognição limitada do Agravo de Instrumento, os documentos apresentados pela consumidora demonstram satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente considerando que a tutela provisória não exige certeza absoluta, mas apenas a demonstração da probabilidade do direito alegado, o risco da demora e a reversibilidade da medida.

Quanto aos argumentos trazidos pelo BANCO DO BRASIL S.A. sobre a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1085 do STJ, que estabelece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, importante destacar que, dos documentos até então apresentados nos autos, não há informações de que existam créditos não consignados abrangidos no pedido de repactuação de dívidas. Ressalto que o próprio banco deixou de apresentar, em suas contrarrazões, qualquer documentação mínima demonstrando que os seus créditos são descontados em conta corrente e não na folha de pagamento da agravante. Além disso, ao menos nesta fase processual, não há qualquer indício de má-fé por parte da consumidora capaz de afastar a incidência do procedimento de repactuação previsto na Lei do Superendividamento.

Verifico, ainda, que as agravadas não trouxeram elementos concretos que afastem, neste juízo preliminar, a aparente presença dos requisitos legais para concessão da tutela, limitando-se a argumentos genéricos sobre a legalidade dos contratos e a necessidade de audiência prévia. Os documentos juntados aos autos, por sua vez, parecem ser suficientes para sugerir a verossimilhança das alegações e a possível urgência da medida pleiteada.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil parecem estar presentes no caso concreto. Há indícios da situação de superendividamento, o perigo da demora parece evidente diante do possível comprometimento do mínimo existencial, e a medida pleiteada mostra-se reversível e proporcional aos direitos em discussão.

Todavia, divergindo um pouco do pedido feito pela Agravante, tenho que não se mostra justo ou pertinente limitar as parcelas de todos os créditos a 30% de sua remuneração líquida. Isso porque há legislação própria do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual nº 691/2016) que prevê porcentagem superior a essa para as consignações em folha de pagamento, no montante de 35% da remuneração líquida do servidor.

É importante destacar que a limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida mensal constitui medida proporcional e razoável, que permite tanto a preservação do mínimo existencial do devedor quanto a continuidade dos pagamentos aos credores, ainda que em patamar reduzido.

Já em relação ao pedido de que seja determinado às instituições financeiras que retirem o nome do agravante de cadastros negativos e bem como se abstenham de eventuais negativações, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito para tanto. Isso porque, para situação análoga, como é o caso da recuperação judicial de empresas, o STJ possui entendimento de que
"Apenas após a homologação do plano de recuperação judicial é que se deve oficiar aos cadastros de inadimplentes para que providenciem a baixa dos protestos e inscrições em nome da recuperanda."
(REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 21/08/2012). Similarmente, no âmbito do superendividamento, a suspensão das inscrições negativas deveria aguardar a efetiva novação das dívidas decorrente da aprovação do plano de pagamento, não sendo cabível em sede de tutela de urgência.

Por fim, ressalto que a concessão da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da causa, mas apenas assegura, em cognição sumária, que o procedimento de repactuação possa ser desenvolvido sem que o devedor seja submetido a privações que possam ser incompatíveis com sua condição humana. A medida visa, portanto, garantir a efetividade do processo e a preservação dos direitos fundamentais envolvidos, sem interferir na análise definitiva das questões contratuais discutidas.

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a totalidade das dívidas discutidas nos autos principais seja limitada a 35% da remuneração líquida mensal do agravante, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos.

Determino, ainda, que seja expedido Ofício para o órgão estadual responsável pelo ajuste das consignações, para que adote as providências necessárias.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025